Tribunal: TJSP
Processo: 1500466-52.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRELIMINAR. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRELIMINAR. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes. Coeficiente mitigado (1/6). Precedentes. Quinquídio depurador sem reflexo – Reincidência. Duas condenações. Fração alterada (1/5). Razoabilidade e proporcionalidade – Regime inicial fechado – Impertinente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (CP, arts. 44, II e III, e 77, I, II e III) - Prequestionamento – Apelo provido em parte para reduzir as penas.